Tribunal: TJDFT
Processo: 0701887-62.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. ESTELIONATO. ART. 171, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CARÁTER SUBSIDIÁRIO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 77, INCISO III, DO CP. ESTADO DE SAÚDE NÃO COMPROVADO. ANÁLISE QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. TESE REJEITADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DO ART. 65, I, SEGUNDA PARTE, DO CP. MAIOR DE 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 171, § 2o, I, do Código Penal, por meio de conjunto idôneo e suficiente, não procede o pedido de absolvição.
2. A suspensão condicional da pena constitui benefício de natureza subsidiária em face da substituição prevista no art. 44 do CP, nos termos do inciso III do art. 77 do CP. Logo, tal benefício somente incidirá se e quando incabível a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.
3. Sob pena de supressão de instância, não cabe a este Órgão Julgador discorrer se a ré, em virtude da sua idade avançada, faz jus a eventuais benesses previstas na legislação de regência da execução penal.
4. Considerando que na data da sentença a ré era maior de 70 anos, imperativa a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, I, segunda parte, do CP.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido